Tribunal: TJPA
Processo: 0800271-41.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800271-41.2018.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: JACSON FERREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.025 DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
contra o Acórdão (id nº 3424789), assim ementado:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. NORMA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.”.

Em suas razões (id nº 3708341), o embargante sustentou a ocorrência de omissão no julgado quanto ao ponto referente à argumentação acerca da falta de credenciamento da faculdade para ofertar o curso no qual o embargado se graduou em Rondon do Pará na modalidade à distância e ainda sobre a falta de apresentação de diploma de
conclusão de graduação em Tecnólogo em Gestão Pública à distância, defendo, assim,
que há necessidade de serem saneadas as omissões e contradições referidas.

Destacou que a decisão colegiada, ora embargada, teria apenas apreciado a matéria relativa à necessidade de que o diploma de curso superior tenha relação com a atividade desenvolvida perante o ente municipal.

Prequestiona a matéria.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (v. certidão id nº 3997875).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso de embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos às omissões apontadas, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido na seara dos embargos de declaração.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso em relação aos seus argumentos, conforme acima deduzido, porém reitero que não merece prosperar a alegação de omissão no julgado, visto que, na realidade, a decisão colegiada manifestou-se expressamente sobre os dois pontos supostamente não apreciados na decisão impugnada. Vejamos:

“
Analisando os fundamentos trazidos pelo recorrente, em confronto ao alegado na contestação, primeira oportunidade em que o apelante falou nos autos, verifica-se que algumas teses ora ventiladas não foram deduzidas na resposta, quais sejam, que as suspeitas quanto à
veracidade do diploma apresentado, ante a ausência de documentação de publicação da criação do polo EAD da faculdade UNINTER.

Configura-se, portanto, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo
ad quem,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art.
329 do CPC/2015.”

Como acima exposto, essas questões relativas à ausência de documentação que comprove a criação do polo EAD em Rondon do Pará foram expressamente pontuadas na decisão ora embargada, sendo na ocasião observado que se tratava de inovação dos fundamentos recursais, motivo pelo qual tais argumentos não foram conhecidos.

Assim, o fato de alguns fundamentos do recurso não terem sido conhecidos, por irregularidade processual provada pelo próprio recorrente, não significa dizer que a decisão é omissa.

Por outro lado, se o embargante não concorda com o entendimento adotado relativo ao não conhecimento das questões por ele suscitadas, deve-se utilizar do instrumento recursal cabível e não impugná-las através dos embargos declaratórios.

Desse modo, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer vício que seja capaz de modificá-lo.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

No que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às instâncias superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto, mantendo integralmente os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 3 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021